Tribunal: CARF
Processo: 16327.000174/2002-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000174/2002-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.120 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2021
Recorrente
CITIBANK N A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE MATÉRIAS
INFLUENTES NO RESULTADO DO LITÍGIO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
É nulo o acórdão recorrido que deixa de enfrentar matérias autônomas trazidas
na impugnação, capazes de influir diretamente na alteração do auto de infração
guerreado e no resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada para declarar a nulidade da decisão recorrida por cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de auto de infração eletrônico decorrente da constatação de
inconsistências em DCTF do primeiro trimestre de 1997, no valor original de R$ 231.207,62 (e-
fls. 27) .
O lançamento decorreu da não confirmação das vinculações informadas na DCTF
auditada, relativas a pagamentos e depósitos judiciais com efeito suspensivo da exigibilidade dos
créditos tributários.
Inconformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresenta Manifestação de
Inconformidade, na qual alegou, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000174/2002-08
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000174/2002-08

- que os pagamentos tidos como não localizados (R$ 197.359,54) foram
devidamente recolhidos com o código e vencimento pertinentes, anexando os DARF
correspondentes.
- que as quantias de R$ 1.890,84, R$ 1.000,39 e R$ 1.312,07, foram objeto de
depósito judicial nos autos do processo n° 93.00021293-1, conforme se pode observar nas Guias
de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ora acostadas;
- que, no momento da retenção dos tributos, havia ordem judicial para que a
mesma não fosse realizada, ou para que os valores fossem depositados judicialmente, e que, por
isso, tem afastada sua responsabilidade pela retenção;
- que a comprovação de que os créditos tributários estavam com sua exigibilidade
suspensa no momento da retenção é suficiente para afastar o lançamento ora questionado, visto
que a obrigação tributária do responsável esgota-se no momento em que é compelido a efetuar a
retenção ou o recolhimento do imposto por ordem judicial;
- que o artigo 63, da Lei n.o 9.430/1996, interfere diretamente na própria
obrigação, impedindo o surgimento da mora, porquanto afasta os seus requisitos constitutivos do
(i) vencimento, na medida em que é a lei que posterga o pagamento sem ônus até o trigésimo dia
após a decisão que considerar devida a contribuição, e da (ii) culpa, pela impossibilidade de
atribuir ao sujeito passivo o "retardamento" no seu cumprimento;
- que que somente a partir do trânsito em julgado de decisão definitiva, favorável
ou não, é que ocorrerá, efetivamente, o vencimento da obrigação, não significando isto, contudo,
a imediata caracterização da mora, em razão do credor não desejar ser satisfeito imediatamente,
mas tão só transcorridos 30 dias a contar deste momento
- que, a par do artigo 63 da mencionada lei referir-se explicitamente à multa,
espraia-se também sobre os juros de mora, pela óbvia razão que a incidência dos mesmos
depende da verificação da mora;
Às e-fls. 41, consta Despacho Decisório da Unidade de Origem confirmando a
existência dos pagamentos referentes aos débitos de 01-01/97, razão pela qual foram eles
alocados aos débitos lançados no auto de infração, reduzindo-o aos valores seguintes:

LANÇADO
VR
IMPROCEDENTE
SALDO
REMANESCENTE
PRINCIPAL
RRS 84.164,26
RS 79.960,96
RS 4.203,30
MULTA VINCULADA
RS 63.123,20
RS 59.970,72
RS 3.152,47
TOTAL

RS 7.355,77
Às e-fls. 42, consta Termo de Intimação no 370/2016 da DICAT da DEINF,
solicitando ao contribuinte a apresentação de extratos completos e atualizados da conta de
depósito judicial no 0265/005/00143661-1.
Às e-fls. 47, consta resposta do contribuinte, na qual sustenta a impossibilidade de
obtenção dos extratos, ao argumento de que:
- a medida judicial não foi ajuizada por ele;
- a conta de depósito judicial não era de sua titularidade;
- era apenas o responsável tributário pela retenção dos crédito tributários.
Ao final, postula o cancelamento do auto de infração, sustentando que a sua
responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF foi afastada por força de ordem judicial
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000174/2002-08

ou, na hipótese de não acolhimento da pretensão, pela desconstituição da multa de ofício e dos
juros de mora sobre o total do crédito supostamente devido.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-74.252, de 09 de agosto de 2017 (e-fl. 73), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1997
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL
O depósito do montante integral somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se efetivamente comprovado.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 85, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência:
Consigna que “Em Revisão de Ofício, a RFB confirmou os recolhimentos de
IRRF efetuados pela Recorrente no período, mas não confirmou os depósitos judiciais” e que
“...remanesceu a cobrança do montante de R$ 4.203,30, a título de principal, e de RS 3.152,47 a
título de multa de ofício.”
Defende que “...a manutenção da autuação não merece subsistir, haja vista que os
documentos acostados pela Recorrente (em especial, as guias de depósito à ordem da Justiça
Federal) são suficientes a evidenciar que os débitos foram objeto de depósito judicial, sendo
certo que, tais valores estão extintos por força (i) da conversão em renda a favor da União, no
caso da Ação n° 93.0003933-4, e (ii) do levantamento efetuado pela parte Autora da Ação n°
93.0021293-1.”
Em preliminar de mérito, sustenta que “O v. acórdão recorrido padece de
nulidade, decorrente da ausência de apreciação de fundamentos relevantes da Impugnação de
fls., em especial acerca do descabimento da multa de ofício e dos juros moratórios” e que “não
apreciou as matérias acima expostas.”
No mérito, argumenta que “...tais valores [remanescentes do auto de infração]
haviam sido depositados em juízo nos autos da Ação n° 93.0003933-4 e da Medida Cautelar n°
93.0021293-1, as quais haviam sido ajuizadas por seus clientes com o objetivo de afastar a
incidência do IRRF sobre os rendimentos decorrentes das aplicações em renda fixa, na condição
de responsável pela retenção do IRRF, em cumprimento às ordens judiciais” e que “...acostou aos autos
cópias das guias de depósito judicial.”
Aduz que “Tais documentos, entretanto, foram considerados insuficientes pela D.
Autoridade Fiscal, que exigiu que a Recorrente apresentasse cópia dos extratos das contas
judiciais”, mas que “por não ser titular das ações nem parte dos processos, a Recorrente não pôde
obter tal informação junto à CEF” e que “Em vista da ausência de tal documento, a D.
Autoridade Julgadora a quo deixou de reconhecer a existência de causa suspensiva da
exigibilidade do crédito lançado, sob a alegação de que sem tal documento não seria possível
confirmar o depósito judicial dos valores em cobrança.”
Argui que “...a RFB dispõe de meios mais do que suficientes para verificar a
subsistência de depósitos judiciais, mormente quando for parte na demanda em que tenham sido
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000174/2002-08

realizados os referidos depósitos” e que “...está autorizada a obter o extrato da conta judicial, na
condição de órgão interessado, nos termos do art. 4o do Decreto n° 2.850/98.”
Acrescenta que “...a RFB, na condição de órgão responsável pela arrecadação
do tributo, recebe cópia das guias de depósito judicial e demais informações referentes
à conta, em cumprimento ao art. 192, §2o do Provimento n° 3, de 2002, do E. Tribunal
Regional Federal da 1a Região e ao art. 1o, parágrafo único, do Provimento n° 58, de
1991, do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.”
Pontua, ainda, que “...após o trânsito em julgado da sentença os valores
depositados deverão ser convertidos em renda da União para liquidar o crédito tributário
debatido ou, no caso de sentença favorável ao contribuinte, devolvido ao depositante.”
Sustenta que “Em relação aos depósitos efetuados nos autos da Ação n°
93.0003933-4 (conta n° 621.5.206.794-0), ajuizada por AGPREV-Sociedade de Previdência
Privada em face da União Federal e distribuída para 5a Vara Federal da JFMG, os documentos
anexos (Doc. 03) demonstram que os valores foram convertidos em renda, após o que o processo
foi arquivado, conforme informação veiculada no site do TRF1.”
Afirma que “...em relação aos depósitos efetuados nos autos da Ação n°
93.0021293-1 (conta n° 265.5.143.661-1), ajuizada por PREVCUMMINS-Sociedade de
Previdência Privada em face da União Federal e distribuída para a 7a Vara Federal da JFSP, os
documentos anexos (Doc. 04) demonstram que os depósitos judiciais foram levantados pela parte
Autora após trânsito em julgado da decisão que julgou a ação procedente.”
Com relação à multa de ofício alega que “...o AI deverá ser revisto para que seja
excluída a multa de ofício, em cumprimento ao art. 63 da Lei n° 9.430/96, haja vista que os
pretensos débitos de IRRF estavam com a exigibilidade suspensa no momento do lançamento,
em virtude dos depósitos judiciais efetuados nos autos das Ações n° 93.0003933-4 e
93.0021293-1.”
Inobstante essa alegação, postula subsidiariamente a aplicação da retroatividade
benigna do artigo 18 da Lei no 10.833/03, fundado no art. 106, II, a, do CTN e no fato de que
“...em 30/10/2003, foi publicada a Medida Provisória n° 135, convertida na Lei n° 10.833/03, a
qual, em seu art. 18, alterou a sistemática do lançamento amparado no referido art. 90 da MP n°
2.158-35/01, para que a exigência ficasse restrita à imposição de multa isolada se (e somente se)
se tratasse de não-homologação de compensação com comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.”
Com relação aos juros de mora, afirma que “...não merece prosperar a incidência
de juros de mora sobre o montante principal autuado, pois, como sabido, os depósitos realizados
em ações judiciais são corrigidos pela taxa SELIC, encontrando-se disponíveis na conta única do
Tesouro.”
Apresenta, ainda, acórdãos de jurisprudência e escólio de doutrina e, ao final,
requer, preliminarmente, a declaração de nulidade do Acórdão Recorrido ou, na hipótese de não
acolhimento da pretensão, o provimento do recurso e o cancelamento do auto de infração
guerreado.
É o relatório do essencial.

Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000174/2002-08

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Em suma, alega o Recorrente que o acórdão recorrido incorreu em omissão, ao
deixar de analisar a arguição de descabimento da multa de ofício e dos juros moratórios lançados
no auto de infração.
De fato, os pedidos alternativos a que se refere o Recorrente constam
expressamente da Manifestação de Inconformidade, sobre os quais o acórdão recorrido não
emitiu juízo, o que indica omissão do colegiado a respeito das matérias questionadas. Para
ilustrar o afirmado, transcrevo o trecho final do pedido do contribuinte, extraído da Manifestação
de Inconformidade apresentada (destaques deste relator):
(...)
Face às razões acima expostas, a Impugnante postula o conhecimento da
presente impugnação, com o consequente cancelamento do presente auto de infração
tendo em vista que a sua responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF foi
afastada por força de ordem judicial; ou, na remota hipótese de tal pleito não ser
acolhido, ao menos para que seja desconstituída a multa de ofício e dos juros de mora
sobre o total do crédito supostamente devido.

Quando apreciou a matéria objeto do litígio, o acórdão recorrido assim se
manifestou (destaques do original):
Apreciação do litígio
10.
Tendo em vista os vínculos já confirmados pela DRF, restou em
litígio somente a parte do crédito tributário referente aos depósitos judiciais, não
confirmados.
11.
Considerando os documentos apresentados pelo contribuinte, a
DRF emitiu o Termo de Intimação 370, em 20/06/2016, intimando o contribuinte a
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000174/2002-08

apresentar os extratos atualizados da conta de depósito identificada nos comprovantes
apresentados.
11.1 Em resposta, o contribuinte informa que "as contas de depósito não são
de sua titularidade, o que impossibilita a obtenção dos extratos", argumentando
impossibilidade do fornecimento da documentação solicitada (fl. 47).
12.
Pois bem, o DECRETO No 2.850, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998,
que disciplina os procedimentos pertinentes aos depósitos judiciais e extrajudiciais, de
valores de tributos e contribuições federais administrados pela RFB, assim dispõe:
Art 4° A Caixa Econômica Federal manterá controle dos valores depositados,
devolvidos e transformados em pagamento definitivo, por contribuinte e por processo,
devendo, relativamente aos valores depositados e respectivos acréscimos de
juros, tornar disponível aos órgãos interessados e aos depositantes o acesso aos
respectivos registros, emitir extratos mensais e remetê-los à autoridade judicial ou
administrativa que for competente para liberar os depósitos, à Secretaria da Receita
Federal ou à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Os registros e extratos referidos neste artigo devem conter os
dados que permitam identificar o depositante, o processo administrativo ou judicial, a
movimentação dos depósitos durante o mês, além de outros elementos que forem
considerados indispensáveis pela Secretaria da Receita Federal ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
(os grifos não são do original)
13.
Em síntese, a DRF buscou, pelos meios a ela disponíveis, a
confirmação dos depósitos judiciais, no intuito de validar a inexigibilidade dos débitos
informados pelo contribuinte na DCTF. Intimou o contribuinte a comprovar a
legitimidade dos comprovantes apresentados e a sua vinculação à ação judicial
apontada; o contribuinte não apresentou tal comprovação, mesmo diante da previsão
do Decreto 2.850, de 1998.
14.
Neste contexto, não há como confirmar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em discussão neste processo. Oportunizada esta
comprovação ao contribuinte, nenhum documento adicional foi apresentado.
Doutrina
15.
Considerando ainda que o
impugnante traz à baila
manifestações de ilustres juristas, esclareço que a doutrina que permeia a peça de
defesa não se sobrepõe às prescrições legais, tampouco às orientações normativas
regularmente editadas pela Receita Federal do Brasil, uma vez que elas não produzem
efeito vinculante sobre os atos administrativos em geral.
Jurisprudência Administrativa
16.
Tendo em vista ainda, que o impugnante dentre outros fundamentos,
arrima suas razões em entendimento emanado de jurisprudências administrativas
como fonte de direito tributário, cumpre considerar que o art. 100, inc. II, do Código
Tributário Nacional, dispõe que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa são fontes secundárias de direito tributário, como normas
complementares das chamadas fontes primárias, quando a lei lhes atribuir eficácia
normativa.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste
norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000174/2002-08

administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN; dessa forma, elas têm
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
Concluindo, na inexistência da súmula vinculante acima mencionada, os
acórdãos administrativos podem constituir precedentes na uniformização da
jurisprudência, sem, entretanto, vincular ou subordinar os órgãos judicantes singulares
às decisões, ainda que reiteradas, que daqueles promanam.
16.1 Portanto, sem propósito arrimar razões de discordância em ementas de
acórdãos do CARF, que são eficazes apenas em relação à matéria circunscrita nos
autos do processo respectivo em que foram proferidos, mormente porque, à míngua do
inteiro teor do acórdão, não há sequer como o julgador aquilatar, cabal e
insofismavelmente, a natureza e limites da matéria versada, nem como aferir os
parâmetros de alcance e temporalidade da ementa paradigma.

Como se observa, nos fundamentos do acórdão recorrido não há qualquer
referência aos temas levantados pelo Recorrente relativos ao descabimento da multa de ofício e
dos juros de mora do auto de infração, bem como a respeito da responsabilidade tributária.
Poder-se-ia aventar que a decisão a quo não se manifestou sobre tais matérias
porque deixaram de ter influência à solução da lide, dado que o contribuinte não confirmou os
recolhimentos das guias de depósitos judiciais e, tampouco, sua vinculação à ação judicial
apontada. Entretanto, tal raciocínio não se sustenta.
Primeiro, porque não há motivo que justifique a desconsideração das guias de
depósitos judiciais juntadas aos autos, eis que estão devidamente autenticadas pelo
estabelecimento bancário e não apresentam quaisquer indícios de adulteração. Segundo, porque
tais guias, no caso de dúvida quanto a sua autenticidade, poderiam (ou deveriam) ser
comprovadas por meio de consultas aos diversos sistemas internos de controle de crédito
tributário e de pagamentos da RFB, tais como o SINAL, SINALDEP, CTSJ, DEPJUD,
providência que não foi tomada pela Unidade de Origem e, tampouco, pela instância a quo, eis
que não constam quaisquer telas de consultas destes sistemas nos autos. Terceiro, porque a
verificação da integralidade do depósito e sua vinculação com a ação judicial poderia ter sido
feita por outros meios, seja por consulta à PGFN - uma vez que o crédito tributário diz respeito à
relação jurídica entre a Fazenda Nacional e o contribuinte - seja por ofício à Caixa Econômica
Federal - CEF.
Tanto isso é verdade que o próprio dispositivo normativo citado no acórdão
recorrido (art. 4o do Decreto no 2.850/98) indica que a CEF mantém controle dos valores
depositados, devolvidos e transformados em pagamento definitivo, por contribuinte e por
processo, e que torna disponível aos órgãos interessados – entre os quais, a Secretaria da Receita
Federal - o acesso aos respectivos registros.
Outrora esta sistemática era necessária para que a RFB avaliasse a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em razão do depósito do montante integral do débito de que
trata o artigo 151 do CTN, eis que os depósitos judiciais efetuados até 30.11.98 podiam estar
sujeitos à análise fiscal sob duplo aspecto: a suficiência, para a suspensão da exigibilidade, ou
seja, a verificação do montante integral, e o valor da atualização aplicada pela Caixa Econômica
Federal aos valores depositados.
Em razão do exposto, não tem cabimento o argumento adotado no acórdão
recorrido que tenta imputar exclusivamente ao contribuinte o encargo da confirmação das guias
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000174/2002-08

de depósitos judiciais, considerando tal argumento como fator determinante da improcedência do
pleito relativamente a esta temática.
Por tudo o que foi aventado, entendo que houve prejuízo ao direito de defesa do
Recorrente por deficiência de motivação do acórdão recorrido.
É cediço que a motivação é princípio basilar consagrado na Constituição federal e
na lei no 9.784/99, e que sua ausência no ato administrativo pode acarretar a nulidade deste,
sobretudo quando negue ou deixe de analisar pleitos dos administrados.
A opinião balizadora do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles,
reproduzida no trecho seguinte, vai ao encontro desse entendimento (grifos nossos):
Pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa,
indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos
(pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos
administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável,
bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a
conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade
administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse
individual do administrado a motivação é obrigatória, para o exame de sua
legalidade, finalidade e moralidade administrativa. A motivação é ainda obrigatória
para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5o, LV,
da CF/88.
Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do
contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória.
A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da
prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda. Esses
motivos afetam de tal maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a
denominada teoria dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do Conselho
de Estado da França e sistematizada por Jeze (v. cap. IV, item 5).
Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da moralidade,
ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo explicitamente que as decisões
administrativas dos tribunais sejam motivadas ( cf. inc. X do art. 93, aplicável ao
Ministério Público em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral é
a obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador fique
demonstrada pela exposição dos motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao
Judiciário. Em suma, a motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a
posteriori.
Leis infraconstitucionais têm proclamado a observância do princípio da
motivação.
Assim, na esfera federal, a referida Lei 9.784, de 29.1.99, diz que a
Administração Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da motivação (art. 2o).
No processo e nos atos administrativos a motivação é atendida com a 'indicação dos
pressupostos de fato e de direito' que determinarem a decisão ou o ato (parágrafo
único do art. 2o e art. 50). A motivação 'deve ser explícita, clara e congruente'(§ 1o do
art. 50). Assim, se não permitir o seu devido entendimento, a motivação não atenderá
·aos seus fins, podendo acarretar a nulidade do ato.
(...)
Diz, ainda, que a motivação é obrigatória quando os atos "neguem, limitem ou
afetem direitos e interesses; imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000174/2002-08

decidam processos administrativos de concurso ou de seleção pública; dispensem ou
declarem a inexigibilidade de processo licitatório; decidam recursos administrativos;
decorram de reexame de oficio; deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a
questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; importem
anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo' (art. 50, I a
VIII). Quando se tratar de 'decisões de órgãos colegiados ou de decisões orais' a
motivação 'constará da respectiva ata ou de termo escrito' (§ 3o do art. 50).

Nesse quadro, considero que o Recorrente teve seu direito de defesa cerceado,
acarretando a nulidade do acórdão recorrido, a teor do que dispõe o inciso II do artigo 59 do
decreto no 70.235/72g (grifos nossos):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

A propósito, a seguinte jurisprudência do CARF:
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO
DIREITO
DE
DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada, de ofício, omissão do colegiado a quo na análise de
matéria impugnada, deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do
direito de defesa.
(Processo: 10410.721329/201281. 3a Câmara / 1a Turma Ordinária.
4 de outubro de 2017)

OMISSÃO DO JULGAMENTO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
É nulo, por preterição do direito de defesa, o Acórdão referente ao julgamento
de primeira instância que deixa de se manifestar sobre matéria impugnada
(argumento autônomo) capaz de, em tese, culminar no cancelamento, mesmo
que parcial, do auto de infração.
(Processo: 15983.720040/201517. 4a Câmara / 2a Turma Ordinária.
24 de maio de 2017.)
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.120 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.000174/2002-08

A falta de apreciação pela autoridade julgadora de primeira instância e razões
de defesa apresentadas na impugnação constitui preterição do direito de defesa
da parte, ensejando a nulidade da decisão assim proferida, "ex vi" do
disposto no art. 59, item II, d o Decreto n.° 70.235/72.
(Processo n.° 10880.038405/8901. 17/09/2002).

Nesse quadro, o acolhimento da preliminar de nulidade é medida que se impõe ao
colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por acatar a preliminar suscitada para declarar a nulidade da
decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital